Tribunal: TJDFT
Processo: 0753513-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação interposta por ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALISTICA, MARCELO NUNES GONCALVES, BRUNO TELLES e EMERSON PINTO DE SOUZA, em face à sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA (ABPC), MARCELO NUNES GONÇALVES, BRUNO TELLES e EMERSON PINTO SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora que a presente demanda tem por objeto a declaração de nulidade do ato administrativo que negou o pedido de licença remunerada para exercício de mandato classista de três dos seus dirigentes. Afirma que requereu junto à Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal, com fundamento no artigo 30, inciso XI, da Lei n.o 14.735/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis), a concessão de licença remunerada para exercício de mandato classista junto à associação de classe de três de seus atuais dirigentes, a saber: presidente, vice-presidente e diretor de comunicação, contudo, aduz que o pedido fora indeferido com fundamento no artigo 12-D da Lei n.o 9.264/1996 (alterada pela Lei n.o 14.724/2023). Defende que o fato de o artigo 12-D da Lei n.o 9.264/1996 prever a licença remunerada para desempenho de mandato classista para presidente de sindicato não afasta o direito previsto no inciso XI do artigo 30 da Lei n.o 14.735/2023, de licença remunerada a, no mínimo, três dirigentes de associação com abrangência territorial no Distrito Federal. Em sede liminar, requer sejam suspensos os efeitos do ato administrativo impugnado, de forma que seja determinado ao requerido que conceda ao presidente da ABPC, seu vice-presidente e ao diretor de comunicação, a licença prevista no inciso XI do artigo 30 da Lei n.o 14.735/2023, no prazo de 72 horas, sob pena de multa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente declaração de nulidade do ato administrativo impugnado e determinação ao réu que conceda ao presidente da ABPC, seu vice-presidente e ao diretor de comunicação, tanto nesta diretoria quanto nas próximas, a serem eleitas, a licença prevista no inciso XI do artigo 30 da Lei n.o 14.735/2023. Com a inicial vieram documentos. A liminar foi INDEFERIDA (ID 213605587). Citado, o Distrito Federal apresentou contestação, acompanhada de documentos (ID 218818779). No mérito, em síntese, salienta que o caso em análise apresenta típica situação de conflito aparente entre normas que regulam a mesma matéria, sob o argumento de que a Lei n.o 9.264/1996 (alterada pela Lei n.o 14.724/2023) é indubitavelmente especial em relação à Lei n.o 14.735/2023 e deve prevalecer no caso concreto. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos. Após, os autos vieram conclusos para sentença.” Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID de origem 219434457): “(...) Outrossim, por fim, cabe ainda enfatizar que o pedido autoral também encontra óbice no que se refere à quantidade de servidores que podem ser dispensados do cumprimento da carga horária do cargo público para o exercício de mandato classista, uma vez que o STJ sedimentou entendimento no sentido de que “A definição da quantidade de servidores públicos que podem ser dispensados do cumprimento da carga horária do cargo público para o exercício de mandato classista faz parte do poder discricionário da administração pública. STJ. 2a Turma. AgInt no RMS 70.020-SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/4/2023 (Info 773).” E, de acordo com a parte requerida, no caso concreto, o deferimento simultâneo de licença remunerada para três peritos criminais - presidente, vice-presidente e diretor de comunicação da associação – comprometeria significativamente a capacidade operacional do Instituto de Criminalística, uma vez que a perícia criminal é serviço público essencial à administração da justiça, conforme reconhece a Lei n.o 12.030/2009, e sua continuidade eficiente não pode ser prejudicada (ID 218818779, pág. 6). (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inc. II, do CPC. Em razão da sucumbência da parte autora, a condeno ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00, conforme disposto no art. 85, § 8o, do CPC.” ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALISTICA, MARCELO NUNES GONCALVES, BRUNO TELLES e EMERSON PINTO DE SOUZA interpuseram apelação e requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aduziram que fazem jus “à concessão de licença para exercício de mandado classista para no mínimo três dirigentes de associações, nos termos do artigo 30, inciso XI, da Lei 14.735, de 23/11/2023”. Da mesma forma, o artigo 12-D, incluído na Lei Federal n.o 9.264/1996 por meio da Lei Federal 14.724, datada de 14/11/2023, visou assegurar licença remunerada para o desempenho de mandato classista. E concluíram que “o cargo de Perito Criminal compõe a Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal e que a Associação Brasiliense de Peritos em Criminalística – ABPC é a única a representar os Peritos Criminais da Polícia Civil do Distrito Federal no âmbito o seu território”. Ao final, pleitearam a concessão de efeito suspensivo ativo “determinando ao Distrito Federal que conceda ao Presidente da ABPC, seu Vice-presidente e ao Diretor Cultural, a licença prevista no inciso XI, artigo 30, da Lei 14.735/2023”. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, enumera as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Por sua vez, a suspensão da eficácia da sentença é medida de exceção prevista no art.1012, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil, e está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se constata a presença dos requisitos para a concessão da medida. Com efeito, os recorrentes aduziram que a legislação asseguraria suas liberações do serviço público e para o desempenho dos mandatos classistas e que “Evidente o perigo da demora, pois o dano está ocorrendo e é irreversível. A sobrecarga de trabalho à qual estão submetidos os atuais dirigentes da ABPC é sobre-humana”. A Lei 14.735/23, que instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civil, previu em seu artigo 30, XI, a concessão de licença remunerada para o desempenho de mandato classista a dirigentes de associação: “Art. 30. São assegurados aos policiais civis em atividade os seguintes direitos e garantias, sem prejuízo de outros estabelecidos em lei: (...) XI - licença remunerada para o desempenho de mandato classista concedida a, no mínimo, 3 (três) dirigentes em associação nacional ou de abrangência territorial do respectivo ente federativo dentre as de maior representatividade e antiguidade por cargo, sem prejuízo de outros direitos e vantagens, de aposentadoria policial especial, de promoções e progressões funcionais, de prerrogativas da função ou de benefícios do cargo efetivo enquanto perdurar a licença;” Portanto, a concessão deve-se observar as seguintes diretrizes: a) no mínimo três dirigentes; b) de associação de abrangência territorial do ente federativo ou nacional; c) dentre as de maior representatividade e antiguidade por cargo. No caso dos autos, cuida-se de associação que representa exclusivamente os peritos criminais, sabendo-se que essa é apenas uma dentre tantas carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal. Na origem, não ficou demonstrado que a ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS CRIMINAIS seja a associação de maior representatividade. Lado outro, a sentença vergastada rejeitou o pedido dos recorrentes sob o seguinte fundamento: “(...) Outrossim, por fim, cabe ainda enfatizar que o pedido autoral também encontra óbice no que se refere à quantidade de servidores que podem ser dispensados do cumprimento da carga horária do cargo público para o exercício de mandato classista, uma vez que o STJ sedimentou entendimento no sentido de que “A definição da quantidade de servidores públicos que podem ser dispensados do cumprimento da carga horária do cargo público para o exercício de mandato classista faz parte do poder discricionário da administração pública. STJ. 2a Turma. AgInt no RMS 70.020-SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/4/2023 (Info 773).” E, de acordo com a parte requerida, no caso concreto, o deferimento simultâneo de licença remunerada para três peritos criminais - presidente, vicepresidente e diretor de comunicação da associação – comprometeria significativamente a capacidade operacional do Instituto de Criminalística, uma vez que a perícia criminal é serviço público essencial à administração da justiça, conforme reconhece a Lei n.o 12.030/2009, e sua continuidade eficiente não pode ser prejudicada (ID 218818779, pág. 6).” Verifica-se que os elementos de convencimento adotados pelo juiz foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente. Logo, não se mostra prudente, nesta apreciação sumária, rever tal provimento judicial. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento do efeito suspensivo ativo ao apelo, sem prejuízo de melhor e maior reflexão quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46